Tribunal: TJMT
Processo: 1005183-60.2022.8.11.0040
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-17
Data de publicação: 2023-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005183-60.2022.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[HELENA YVELISE BRANDAO - CPF: 105.246.794-60 (RECORRENTE), FRANCISCO JAIME VASCONCELOS SANTOS - CPF: 955.658.251-72 (ADVOGADO), EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 76.080.738/0001-78 (RECORRIDO), ANDRE DE ARAUJO SIQUEIRA - CPF: 007.311.219-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE EXTRAVIO DE MERCADORIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. DANO MATERIAL RECONHECIDO. INSURGÊNCIA DA PROMOVIDA. ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADA. EMPRESÁRIA INDIVIDUAL. RESPONSABILIDADE NÃO AFASTADA. JUROS DE MORA. DANOS MATERIAIS. CONTRATO DE TRANSPORTE. CITAÇÃO.
TERMO INICIAL PARA INCIDÊNCIA DOS JUROS CORRESPONDENDO À DATA DA CITAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso inominado manejado em face de sentença de parcial procedência, a qual declarou a responsabilidade da promovida
pelo extravio de mercadoria, bem como a condenação da Recorrente ao pagamento de R$ 9.845,10 (nove mil oitocentos e quarenta e cinco reais e dez centavos), a título de indenização por danos materiais

A Recorrente busca a reforma da sentença, alegando preliminarmente ilegitimidade ativa, e, no mérito, para que seja julgado improcedente o pedido de indenização por danos materiais, ao argumento de que não houve falha na prestação dos serviços, tampouco situações capazes de ensejar indenização.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2023